Tribunal: TJBA
Processo: 8039739-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039739-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADILSON BARRENHO DE SOUZA e outros Advogado(s): LINYKER JUNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA - BA Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA REDUZIDA A TERMO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM CONCESSÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por ADILSON BARRENHO DE SOUZA, contra acórdão que denegou, por unanimidade, a ordem de habeas corpus que visava o relaxamento da prisão em razão de agressão policial e ausência de exame de corpo de delito. Alegação de omissão quanto à tese subsidiária de desproporcionalidade da prisão diante da ínfima quantidade de droga apreendida e da primariedade técnica do paciente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão anterior ao não enfrentar a tese da desproporcionalidade da prisão preventiva; e (ii) saber se a prisão preventiva do paciente é nula por ausência de fundamentação escrita e por excesso de prazo na formação da culpa. III. Razões de decidir 3. Comprovada a omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese subsidiária de desproporcionalidade da prisão frente à quantidade de drogas apreendida (0,15g de cocaína, 0,52g de crack e 0,48g de maconha) e à primariedade do paciente. 4. Ausência de fundamentação escrita e reduzida a termo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia, em afronta aos arts. 93, IX, da CF/1988 e 315, § 2º, I, do CPP, bem como à Resolução CNJ nº 213/2015. 5. Configurado excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista a ausência de oferecimento de denúncia ou diligências há mais de 40 dias da prisão. IV. Dispositivo e tese 6.Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o relaxamento da prisão do paciente. Tese de julgamento: “1. É omisso o acórdão que deixa de enfrentar tese expressamente deduzida pela defesa, especialmente quando fundada no princípio da proporcionalidade. 2. É nula a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva quando proferida apenas oralmente, sem fundamentação escrita reduzida a termo. 3. O excesso de prazo para o oferecimento da denúncia justifica o relaxamento da prisão, salvo justificativa plausível ou provocação do órgão acusador.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 315, 316, 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 51 e 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 765.867/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.09.2022; TJ-CE, HC 0635095-63.2024.8.06.0000, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 15.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração com efeito modificativo nº 8039739-52.2025.8.05.0000, opostos contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente e denegou a ordem de habeas corpus impetrada em favor do ora Embargante ADILSON BARRENHO DE SOUZA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em acolher os embargos declaratórios com efeitos infringentes, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA